Tribunal: STF
Processo: RE 422441
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: omissão inexistente:
rejei
ção.
Condicionada expressamente no recurso extraordinário
a análise dos demais pedidos ao indeferimento do primeiro deles,
deferido este, para reconhecer a alegada violação do art. 129, I, da
 Constituição, inviável a alegação de omissão da Turma na apreciação
 dos demais.